Tribunal: TJDFT
Processo: 0734705-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Ação rescisória. Destituição do poder familiar. Ausência de nova intimação para alegações finais, posteriormente à elaboração de relatório sobre a situação do menor. Prejuízo não demonstrado. Erro de fato não verificado: as conclusões do recente relatório multiprofissional corroboram o estudo que serviu de fundamento à sentença que decretou a destituição do poder familiar.